Tribunal: TCU
Processo: 018.916/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PAGAMENTO DE PARCELA COMO URV POR DECISÃO JUDICIAL. FALTA DA NECESSÁRIA ABSORÇÃO DA PARCELA PELA SUPERVENIENTE REESTRUTURAÇÃO DO PLANO GERAL DE CARGOS NO PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO DA PARCELA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de Lúcia Severino Campos a partir do falecimento de João Deni Campos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão civil instituída por João Deni Campos em favor de Lúcia Severino Campos (à Peça 5 sob o n.o 46280/2020), negando-lhe o respectivo registro, em face da indevida continuidade na destacada percepção da parcela como " 0501-PC URV E.C. 41/2003 DEC JUD (Decisão judicial - URV (11.98%) " sem a necessária absorção, contudo, dessa parcela diante das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.1 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.